Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. DIPLOMA ESTRANGEIRO NÃO REVALIDADO. REGISTRO PROFISSIONAL. JORNALISMO. NÃO CORROBORA A VALIDADE DO DIPLOMA ESTRANGEIRO EM TERRITÓRIO NACIONAL.
1. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade dos atos praticados na realização de concurso público, sem que tal situação importe invasão ao mérito administrativo, pois todo e qualquer ato administrativo está sujeito ao controle judicial de legalidade.
2. Conforme regra do edital do concurso público e o art. 48, §2o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o diploma de graduação expedido por universidade estrangeira deve ser revalidado por universidade pública que tenha curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.
3. O entendimento do STF é de que não se exige diploma de jornalismo para o exercício da profissão, razão pela qual também não é exigida a apresentação do documento para fins de registro profissional junto ao Ministério do Trabalho. Logo, a apresentação do registro profissional de jornalista não é apto a comprovar a validade do diploma, tampouco a sua revalidação.
4. A apresentação do certificado de curso de pós-graduação não atende à exigência do edital quanto à comprovação do requisito de conclusão de curso de graduação em Comunicação Social e(ou) Jornalismo, tal como exigido pelo já mencionado item 2.5.1.1, “a”, servindo apenas para pontuação na fase de avaliação de títulos
5. Apelação conhecida e provida. Segurança denegada.